Tribunal: TJPA
Processo: 0813780-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813780-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALFIR PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813780-07.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARA DE SOUZA CAVALCANTE.

PACIENTE: ALFIR PINHEIRO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM

FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADO À GRAVIDADE DO AGENTE E NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de falta de fundamentação da sentença condenatória e ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade, a época dos fatos, sendo filha de sua esposa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e denegar o
writ
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mara de Souza Cavalcante, em favor do paciente ALFIR PINHEIRO DA SILVA, acusado pela prática do crime tipificado no artigo 217-A c/c artigo 61, inciso II, alíneas f, e h, e artigo 226, inciso II, todos do CPB, em sentença condenatória prolatada no dia 02/08/2023, o coacto foi condenado a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, sendo-lhe negando o direito de recorrer e liberdade, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0803371-24.2023.8.14.0015.

A impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) ausência dos requisitos necessários da prisão e de fundamentação da sentença condenatória; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15856889 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15899185 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15972970 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos de Inquérito Policial que, em dia não especificado, em meados de fevereiro de 2023, em residência particular, situada na Rua IX, nº 03, Quadra A, Bairro Fonte Boa, município de Castanhal, Estado do Pará, o paciente praticou atos libidinosos diversos da conjugação carnal (consistindo em esfregar o pênis na vagina e nas nádegas) da criança A. C. DA S. F., de 10 (dez) anos de idade.

Conforme apurado, no dia 14/02/2023, foi registrado o Boletim de Ocorrência sob o nº 00554/2023.100041-8, por ESTER DA SILVA PINTO FRANCO, mãe da ofendida, relatando que sua filha A. C. DA S. F., havia sofrido abuso sexual pelo seu companheiro, o coacto.

Destaca-se que foi relatado pela criança, em escuta especializada, que estava assistindo televisão, quando seu padrasto, ora paciente, iniciou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Sendo que, no momento em que o coacto viu sua enteada sozinha na sala vendo TV, aproveitou-se para “esfregar” seu pênis na vagina e no ânus e ainda a beijou na boca e no pescoço, mediante grave ameaça.

Após o ato, a criança relatou que se sentiu muito medo, visto que estava vulnerável, pois o paciente a ameaçou, dizendo que:
“Se falasse para sua mãe, iria lhe bater”
. Destaca-se que, a criança por não possuir discernimento para a prática do ato sexual, foi para o quarto, entrou em crise de choro e contou o crime para sua irmã mais velha, a criança D. H., de 11 (onze) anos de idade. Deste modo, o abuso sexual veio a púbico, pois com a orientação da sua irmã, acabou por contar a sua mãe, que por sua vez procurou a autoridade policial.

Salienta-se que, a criança era enteada do paciente, deixando-lhe mais vulnerável perante a situação e acentuando a dificuldade de oferecer resistência contra a abuso sexual que foi vítima, pois o padrasto tinha autoridade sobre ela. Em sede policial, a ofendida A. C. DA S. F. descreveu os atos perpetrados pelo coacto.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, por subsistirem os requisitos autorizadores, condenou como incurso nas penas do artigo 217-A c/c artigo 61, inciso II, f e h, e artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal à pena total fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a concreta, definitiva e final,

cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e considerando a pena aplicada, em regime inicial fechado.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável, sendo tal delito praticado em sua própria enteada.

Assim conclui-se que o cárcere do paciente se encontra motivado em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a conservação da prisão preventiva.

No dia 02/08/2023, ao prolatar a sentença condenatória, a autoridade coatora manteve com a seguinte fundamentação:

[...]c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Presente a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, visto que o réu era padrasto da vítima, assim, aumento a pena para 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica o réu ALFIR PINHEIRO DA SILVA condenado como incurso nas penas do art. 217-A c/c art. 61, II, f e h, e art. 226, II, ambos do Código Penal à pena total fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a concreta, definitiva e final.

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e considerando a pena aplicada, será o FECHADO.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP.

Não incide a suspensão condicional das penas (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III).

h) Da fixação do valor mínimo de indenização (Art. 387, IV do CPP).

Deixo de aplicar o artigo 387, IV do Código de Processo Penal em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

i) Em relação à custódia cautelar do sentenciado (CPP, art. 387, § 1º).

Nego o benefício do apelo em liberdade ao sentenciado, visto que ainda está presente as razões da sua prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

Ficou demonstrado que o sentenciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança de 10 anos, prevalecendo-se da coabitação da vítima e da sua qualidade de padrasto, circunstância fática que demonstra gravidade acentuada, o que justifica a custódia cautelar.

Outrossim, a soltura do sentenciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade).

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

Portanto, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro de vulnerável foi praticado, contra uma criança de 10 (dez) anos de idade, a época dos fatos, sendo a menor filha de sua esposa.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente teria praticado o crime de estupro de vulnerável, com sua enteada, dentro da própria residência, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social. Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023